Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento. Fármaco com registro na Anvisa e não incorporado ao SUS. Lurasidona. Requisitos cumulativos para concessão judicial não demonstrados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Lurasidona, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS, diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de fármacos não incorporados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram demonstrados, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo excelso Supremo Tribunal Federal para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o atendimento cumulativo de requisitos definidos pelo excelso STF (Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234, Súmulas Vinculantes 60 e 61), os quais incluem a demonstração de negativa administrativa formal, a análise da legalidade do ato de não incorporação, a inexistência de substituto disponível no SUS e a comprovação, por evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica do fármaco.
4. Não comprovado pela apelante o cumprimento da totalidade dos requisitos cumulativos previstos nos citados temas de repercussão geral e nos aludidos enunciados de súmula vinculante, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, 927, III e § 1o, e 85, § 11; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6/RG); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG); STF, Súmulas Vinculantes no 60 e no 61; TJDFT, Acórdão 2095261, APC 0749300-44.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 25.02.2026.